Tribunal: TJSP
Processo: 2017397-14.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia. Caso em que a parte adquiriu o plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil pública – Definição dos critérios para cálculo das diferenças devidas - Aplicação do entendimento do Tribunal, no que couber, sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do

Ementa:

Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia. Caso em que a parte adquiriu o plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil pública – Definição dos critérios para cálculo das diferenças devidas - Aplicação do entendimento do Tribunal, no que couber, sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.

EVENTOS SOCIETARIOS. Necessidade de considerar as operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda. Julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC). Interpretação dessa 4a Câmara de Direito Privado no sentido de ser de rigor a inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária porque eles estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido expresso, eles devem ser observados.

Critérios de cálculos que dispensam a prova técnica, podendo o valor devido ser apurado mediante meros cálculos aritméticos – Contudo, sem oposição da parte autora, mantém-se a perícia – Parte autora beneficiária da gratuidade judicial – Aplicação do §3o do art. 95 do CPC.

- Provimento, em parte, dos Agravos de Instrumento.

- Agravos regimentais prejudicados